Tribunal: TJDFT
Processo: 0753241-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753241-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA RODRIGUES GODINHO VIEIRA, ALINE RODRIGUES GODINHO VIEIRA, VIVIANE RODRIGUES GODINHO VIEIRA AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL, DANIEL SARAIVA VICENTE, BENJAMIM BARROS MENEGUELLI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cristiana Rodrigues Godinho Vieira e outros pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, acolheu incidente de fraude à execução e declarou ineficaz, perante a parte exequente, a doação celebrada entre o devedor – Antônio Carlos Vieira Godinho – e a recorrente Viviane Rodrigues Godinho Vieira. Sustentam que seus genitores são idosos e que necessitam o cuidado das três filhas, justificando a união de todos em torno desse objetivo. Argumentam que a doação foi celebrada após o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel do bem de família, circunstância que evidencia a legalidade da doação realizada a uma das filhas do casal. Requerem a concessão de tutela de urgência para obstar a adjudicação do bem e pugnam, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para rejeitar o incidente de fraude à execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir às partes recorrentes no caso de prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expropriação do bem. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia às recorrentes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, a celebração da doação foi realizada pós a instauração da execução. Referido negócio jurídico, por sua vez, caso mantido hígido, frustraria a penhora mantida hígida em prévio agravo de instrumento (ID no 159903048). Aparentemente, encontram-se preenchidos os pressupostos legais para o reconhecimento da fraude à execução, revelando-se provável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, a decisão agravada venha ser mantida hígida. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator